Tribunal: TJES
Processo: 5014982-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014982-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE

COATOR: JUIZ DE DIREIRO DA 1ª CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014982-61.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIA VALQUIRIA DE ANDRADE MEIRELES DOS SANTOS - ES25215, KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946

COATOR: JUIZ DE DIREIRO DA 1ª CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Guilherme Milton Lima Moura de Andrade contra decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal por homicídio qualificado. Defesa alega ausência de fundamentação concreta, primariedade, vínculos pessoais e colaboração com a investigação. Pedido de substituição da prisão por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta, bem como da suposta possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A materialidade do crime está evidenciada em laudos técnicos, e há indícios suficientes de autoria, inclusive confissão do paciente.

A conduta imputada envolve homicídio qualificado com uso de arma de uso restrito, planejamento prévio e perseguição da vítima, evidenciando gravidade concreta e periculosidade social.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos que justifiquem a medida.

A substituição por medidas cautelares se mostra inadequada diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

A instrução criminal não foi concluída, não havendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública. 2. A existência de condições subjetivas favoráveis não é suficiente, por si só, para a revogação da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014982-61.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIA VALQUIRIA DE ANDRADE MEIRELES DOS SANTOS - ES25215, KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946

COATOR: JUIZ DE DIREIRO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GUILHERME MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE
em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 05015265-12.2025.8.08.0024, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Em suas razões recursais (ID 15850849), a defesa sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e que a decisão se baseou em argumentos genéricos e abstratos. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício formal desde 2017 como jardineiro, além de ser o responsável financeiro por sua família, incluindo enteado menor de 12 anos. Ressalta que Guilherme é réu confesso, colaborou com a investigação desde a fase inquisitorial, e que todas as testemunhas de acusação já foram ouvidas, não havendo risco à instrução criminal.

Sustenta que a decisão de manutenção da prisão preventiva se mostra desproporcional, afrontando os princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo. Acrescenta que a prisão vem sendo utilizada como forma de antecipação da pena, sem a devida fundamentação concreta exigida pela legislação processual penal.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, com expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da liminar, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal. Requer, por fim, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos do § 2º, do art. 654, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15924405). Informações da suposta autoridade coatora (ID 15982257). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 16269254) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“
(...) no dia 14 de janeiro de 2025, por volta de 20h57min, na Av. Paulino Muller, em frente ao nº 1466, Bairro Jucutuquara, nesta Comarca, os denunciados GUILHERME MILTON LIMA MOURA DE ANDRADE e ÍTALO JÚNIO LEÃO DE OLIVEIRA, vulgo “RELIKIA”, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática de disparos de arma de fogo contra a vítima DIERRY ALVES DE SOUZA, causando-lhe lesões que foram causa eficiente para a sua morte, conforme Laudo Cadavérico de págs. 35/37 (ID 67869209).

Segundo consta dos autos, os DENUNCIADOS possuíam desavenças anteriores com a vítima, e no dia dos fatos, tomaram conhecimento de que DIERRY estava presente em um campo de futebol onde costumavam jogar.

Diante disso, o DENUNCIADO GUILHERME, com a finalidade de dificultar a identificação da motocicleta que utilizariam no crime, retirou os adesivos e a placa do veículo. Em seguida, conduziu a motocicleta levando ÍTALO na garupa, dirigindo-se até o local onde a vítima se encontrava.

Apurou-se que, ao chegarem no local, os DENUNCIADOS viram a vítima conversando com outro indivíduo e aguardaram ela sair do campo com sua motocicleta.

Nesse momento, os DENUNCIADOS passaram a perseguir a vítima. Durante a perseguição, DIERRY perdeu o controle de sua motocicleta e caiu ao solo.

Extrai-se dos autos que, aproveitando-se da situação, o DENUNCIADO ÍTALO desembarcou da garupa da moto, empunhando uma arma de fogo, e iniciou perseguição a pé contra a vítima, que tentou fugir correndo. Durante essa perseguição, ÍTALO efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima.

Em resposta, DIERRY lançou um objeto contra ÍTALO, momento em que este recuou e retornou para a motocicleta, onde GUILHERME o aguardava. Na sequência, os DENUNCIADOS voltaram a perseguir a vítima, que continuava tentando fugir.

Depreende-se que, pouco depois, os DENUNCIADOS alcançaram novamente DIERRY. O DENUNCIADO ÍTALO desceu da motocicleta pela segunda vez, aproximou-se da vítima e efetuou novos disparos de arma de fogo, atingindo DIERRY, que veio a óbito no local.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os DENUNCIADOS aguardaram o momento em que a vítima estivesse sozinha e, então, surpreenderam DIERRY após persegui-lo enquanto ele tentava fugir, primeiro com sua motocicleta e depois correndo a pé, sendo atacado de forma repentina, diminuindo as chances de esboçar qualquer reação em ato de defesa.

Além disso, o crime também foi cometido com meio cruel, demonstrado pelo excessivo número de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima. Mesmo após os primeiros tiros, os denunciados voltaram a persegui-la e realizaram desnecessariamente o sofrimento da vítima até sua morte.

Apurou-se, ainda, que o crime foi cometido com novos disparos, aumentando emprego de arma de fogo de uso restrito (arma de fogo calibre 9mm), conforme Laudo de Local de Crime de págs. 21/38 (ID 67869210).”

Ainda na fase de investigação policial, foi decretada a prisão do paciente, sendo cumprida na data de 11/3/2025.

O requisito do
fumus commissi delicti
encontra-se satisfatoriamente demonstrado nos autos. Há prova da materialidade do crime, consubstanciada em laudo cadavérico e laudo de local de crime, e indícios suficientes de autoria, destacando-se que o próprio paciente confessou sua participação na empreitada criminosa, assumindo a função de condutor da motocicleta utilizada no crime e relatando que transportava o coautor, responsável pelos disparos fatais contra a vítima Dierry Alves de Souza.

Conforme a denúncia, Guilherme retirou os adesivos e a placa do veículo, indicando planejamento prévio para dificultar a identificação do veículo e assegurar a impunidade do crime. A narrativa trazida pelo Ministério Público é coesa, corroborada por provas técnicas e testemunhais, o que permite o reconhecimento de indícios robustos de autoria.

A decretação da prisão preventiva encontra lastro em fundamentos concretos e atuais, especialmente no tocante à gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente.

No caso, a conduta do paciente extrapola o campo da gravidade abstrata do tipo penal. Trata-se de homicídio praticado com extrema violência, mediante perseguição prolongada, em via pública, com uso de arma de fogo de uso restrito (calibre 9mm), tendo sido a vítima alvejada múltiplas vezes, mesmo após cair da motocicleta e tentar fugir a pé, o que indica um modus operandi altamente reprovável e cruel.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem reconhecido que:

“
A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
”
(AgRg no HC n.º 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

A forma como o crime foi executado — com planejamento prévio, uso de veículo não identificado, perseguição persistente da vítima, arma de uso restrito e disparos repetidos mesmo após queda e tentativa de fuga da vítima — traduz comportamento de acentuada periculosidade social, incompatível, neste momento, com a restituição do paciente ao convívio comunitário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que as medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal, não se aplicam automaticamente, tampouco bastam condições subjetivas favoráveis (como primariedade, residência fixa ou vínculo empregatício) para revogar a prisão preventiva quando o conjunto fático-probatório recomenda a segregação cautelar.

No presente caso, a extrema violência e ousadia da ação criminosa, realizada em via pública, com elevado grau de planejamento e reiteração de atos contra a vítima, demonstram que medidas cautelares diversas seriam absolutamente ineficazes para impedir a reiteração delitiva ou acautelar a ordem pública.

A eventual aplicação de medidas como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar não seria compatível com a necessidade concreta de contenção da periculosidade do agente, o qual, segundo os autos, executou papel indispensável à consumação do delito, atuando em convergência com o executor direto para viabilizar a morte da vítima.

A defesa sustenta que a prisão preventiva configura antecipação de pena, em violação aos princípios da presunção de inocência e da duração razoável do processo. Contudo, tais princípios não são absolutos, cedendo espaço à tutela cautelar penal legítima, quando presentes os requisitos legais e a necessidade de resguardar bens jurídicos relevantes, como a vida e a ordem pública.

A argumentação de que a instrução criminal estaria encerrada com a oitiva das testemunhas de acusação não elimina, por si só, o fundamento da custódia para garantia da ordem pública, que continua atual e relevante frente ao grau de periculosidade evidenciado.

Ademais, em informações prestadas pela suposta autoridade coatora, consta que foram realizadas 02 audiências de instrução, restando, ainda, a oitiva de 03 (três) testemunhas arroladas pela defesa e que não compareceram ao ato designado. Não obstante, a audiência em continuação está marcada para a data de 10/10/2025.

Deste modo, não vislumbro excesso de prazo ou ilegalidade nos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)